Tribunal: TJSP
Processo: 1002609-68.2016.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
RES. Formulação após a apresentação do laudo. Inadmissibilidade. Inteligência do art. 469 do CPC. Cerceamento não configurado.
ACIDENTE DO TRABALHO. Motorista de ônibus. Males na coluna, punhos, mãos e joelhos. Ausência de incapacidade laborativa. Nexo causal não comprovado. Indenização acidentária indevida. Improcedência mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
(TJSP; Apelação Cível 1002609-68.2016.8.26.0101; Relator (a): Antonio Moliterno; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Pindamonhangaba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2025; Data de Registro: 06/08/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Moliterno

Comarca:

Pindamonhangaba

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/08/2025

Data de publicação:

06/08/2025

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada improcedente.
QUESITOS COMPLEMENTARES. Formulação após a apresentação do laudo. Inadmissibilidade. Inteligência do art. 469 do CPC. Cerceamento não configurado.
ACIDENTE DO TRABALHO. Motorista de ônibus. Males na coluna, punhos, mãos e joelhos. Ausência de incapacidade laborativa. Nexo causal não comprovado. Indenização acidentária indevida. Improcedência

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada improcedente.
QUESITOS COMPLEMENTARES. Formulação após a apresentação do laudo. Inadmissibilidade. Inteligência do art. 469 do CPC. Cerceamento não configurado.
ACIDENTE DO TRABALHO. Motorista de ônibus. Males na coluna, punhos, mãos e joelhos. Ausência de incapacidade laborativa. Nexo causal não comprovado. Indenização acidentária indevida. Improcedência mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO